Tribunal: STF
Processo: Rcl 51374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Processo nº 0800991-45.2019.8.12.0008), que teria violado a Súmula Vinculante 37, bem como o Tema 1.126 da repercussão geral, ao conceder diferenças salariais a servidora pública estadual, com base no princípio da isonomia.



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/11): 



    Na origem, a autora da ação sustentou que ao ser reconhecida por lei a paridade entre cargos pela Lei estadual nº 4.834/2016, o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei.



    Nesse contexto, a autora sustenta a tese de que seria injustificada a recusa da Administração Pública em pagar os valores retroativos anteriores à lei que criou a equiparação, a saber a referida Lei Estadual nº 4.834/2016, relativos a supostas diferenças salariais e reflexos desde a edição da Lei nº 3.687/09 (de 2009 a 2016).



    No primeiro grau de Jurisdição, a ação foi julgada procedente para declarar a equiparação do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687/2009, ou do ingresso no cargo de analista judiciário, quando isso tenha ocorrido em data posterior a 2009, e condenar o requerido ao pagamento das diferenças havidas entre o salário dos autores e o do cargo de técnico de nível superior desde a edição da Lei nº 3.687/2009, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base. 



    Interposto recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso do Sul, este restou desprovido.



    (...)



    Opostos embargos de declaração pelo Estado, sob o fundamento de que o acórdão foi omisso, ao deixar de enfrentar a tese trazida durante o transcurso do processo atinente a Súmula Vinculante nº 37, ao passo que a Lei estadual nº 4.834/2016 não reconheceu a igualdade ou similitude de atribuições entre os cargos, uma vez que, estes não possuem e/ou exercem as mesmas atribuições, mas tão somente promoveu reajuste setorial na remuneração dos cargos da carreira de Analista Judiciário, estes foram rejeitados pela 1ª Câmara Cível.



    (...)



    Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da CF, objetivando a correta aplicação da Constituição Federal para o fim de afastar a violação ao art. 37, incisos X e XIII, da CF/88, com também à Súmula Vinculante n. 37 e Súmula 339, ambas do STF e, via de consequência, obter a reforma do acórdão supramencionado que destoa da Constituição Federal e do entendimento do Colendo STF, julgando improcedente a pretensão autoral, no entanto, teve negado seguimento.



    Da mencionada negativa, o Estado interpôs agravo interno em sede do qual foi determinada, pela Presidência do STF, a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Em novo exame da matéria, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul decidiu pela retratação parcial do entendimento adotado anteriormente, somente para reconhecer a inconstitucionalidade da equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016.



    (...)



    Após o novo julgamento, a Vice-Presidência do TJ/MS realizou novo juízo de admissibilidade – ato reclamado -, em que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 1.126 da repercussão geral.



    Verifica-se por seu teor que se está diante de flagrante recalcitrância em aplicar a tese fixada pelo excelso STF, em face do julgamento acima colacionado.



    Da mencionada negativa, o Estado interpôs agravo interno que se encontra pendente de julgamento.



    (...)



    Diante do esgotamento das vias ordinárias, não resta alternativa para o Estado de Mato Grosso do Sul senão ajuizar a presente reclamação constitucional no intuito de garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 37 e do entendimento de Repercussão Geral consolidado – Tema nº 1.126, tudo consoante fundamentação deduzida a seguir.



    (...)



    Portanto, constata-se que foi determinada a implementação agora para frente da equiparação salarial entre os Analistas Judiciário e Técnico de Nível Superior de forma diversa do que consta na lei estadual, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 13/18):



    De início, tem-se que, em recente julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão-Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória retroativa (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art.37, XIII, da CF.



    (...)



    Ocorre que o Tribunal de origem realizou juízo de retratação apenas para afastar a equiparação salarial em período anterior à Lei nº 4.834/2016, mantendo, contudo, a equiparação relativa ao período posterior à norma estadual, aplicando apenas parcialmente o entendimento vinculante sumulado nesta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo nº 1278713 – Tema nº 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37. 



    Consta do acórdão que, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário, foi editada a Lei estadual nº 4.834, de 12.04.2016, com a finalidade de equiparar as funções exercidas e autorizar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1.



    Afirmou-se, ainda, no acórdão, que a retroatividade vedada pela Tese nº 1.126 seria somente referente à data anterior à Lei estadual nº 4.834/2016, motivo pelo qual, não estando o pedido autoral restrito ao período anterior à referida Lei Estadual, os autores fariam jus ao pagamento imediato de diferença salarial entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda(24/09/2019).



    Ao final, reconheceu o suposto desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    A conclusão adotada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema nº 1.126 – mais diretamente ainda o enunciado da SV nº 37.



    Isso porque, a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.



    (...)



    Ocorre que, ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria.



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior.



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia.



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível nos autos dos Embargos de Declaração n° 0800991-45.2019.8.12.0008, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de nº 0800785-89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento do enunciado da SV nº 37, como também garantindo de forma cabal a autoridade da da Tese de Repercussão Geral fixada no Tema nº 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários (fls. 28/29). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 17/1/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grasso do Sul, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    Os parâmetros de controle invocados são a tese firmada no Tema 1.126 da repercussão geral, bem como o Enunciado Vinculante 37, que diz o seguinte:



    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 



    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 



    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 



    Quanto à controvérsia, a partir da reformulação do plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, instituída pela Lei Estadual 3.687/2009, os analistas judiciários passaram a ter os mesmos requisitos dos técnicos de nível superior, possuindo também as mesmas atribuições.



    Com vistas a corrigir distorções salariais, foi editada a Lei Estadual 4.834/2016, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, assim como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Vejamos:



    "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016 



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    Ao enfrentar a discussão alusiva à retroatividade remuneratória no período anterior à edição da Lei Estadual 4.834/2016, no julgamento do ARE 1.278.713 (Rel. Min. PRESIDENTE), interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, a SUPREMA CORTE reafirmou a jurisprudência dominante e fixou a seguinte tese no Tema 1.126 da repercussão geral:



     “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.”



    Fixadas essas premissas, assiste razão jurídica ao Estado reclamante.



    O ato reclamado, apesar de ter afastado a condenação do Ente público referente ao período anterior a Lei 4.834/2016, alinhando-se à tese firmada no Tema 1.126 da repercussão geral, manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da referida Lei, em decisão assim ementada (doc. 2, fl. 145):



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – REEXAME DE QUESTÃO JULGADA – TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS – RECONHECIMENTO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA NORMA – APELO VOLUNTÁRIO E OBRIGATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARCIALMENTE.



    Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126).



    A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". 



    No entanto, deve ser procedente a pretensão da parte autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em 1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".



    Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. Entendeu, equivocadamente, o órgão jurisdicional impugnado “que foi reservado ao cargo de Analista Judiciário o exercício das funções inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, apenas com remuneração inferior, conforme a citada Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016 que reconheceu a equivalência dos referidos cargos. Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia” (grifo nosso) (doc. 2, fl. 153).



    Nesse sentido, observo que a Lei sul-mato-grossense, a qual estabeleceu um plano de escalonamento remuneratório gradual para a equiparação das carreira de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em nenhum momento reconheceu o direito às verbas retroativas ou o pagamento integral e imediato de diferença remuneratória para efeitos de imediata equiparação. Dessa forma, ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. É dizer, o ato reclamado conferiu eficácia imediata à equiparação remuneratória entre as carreiras de Analista e Técnico Judiciário de Nível Superior, em contraponto à lei estadual que estabeleceu um plano gradual (janeiro de 2016; janeiro de 2017; janeiro de 2018; janeiro de 2019 e janeiro de 2020) para a efetiva equiparação, gerando o efeito a elevação imediata dos vencimentos, sem que houvesse previsão legal específica.



    Relevante ressaltar que, no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32672 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe de 7/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0800991-45.2019.8.12.0008.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente